Tribunal: TJDFT
Processo: 0725179-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO. IRREGULARIDADES FORMAIS NO REQUERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE RIGOR. RECUSA ILEGAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. NÃO AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.

1. A alegação da operadora ré de que indeferiu a solicitação médica por erro de lançamento no sistema interno operadora, sem comprovação, induz à conclusão de que a recusa é indevida, em especial por se tratar de irregularidades formais mínimas, considerado o estado clínico de urgência do autor e da existência de cobertura contratual e legal.

2. A recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura de procedimento cirgúrgico a que esteja legal ou contratualmente obrigada gera direito de ressarcimento a título de dano moral, por relegar ao desamparo o segurado, já debilitado física e emocionalmente. Configurado o dano moral in re ipsa.

3. Em atenção à capacidade econômica das partes e às circunstâncias do caso concreto, tem-se que o valor fixado na sentença se apresenta adequado a amenizar as consequências do dano sofrido pela parte autora.

4. Apelação conhecida e improvida.